Tribunal: TJDFT
Processo: 0743604-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743604-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JOSENILTON AMARO DA SILVA RECLAMADO: ALCILENE ASSUNCAO DA SILVA AMARO D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, ajuizada por JOSENILTON AMARO DA SILVA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta em plantão de 1o grau (ID 42469145) que, considerando não se vislumbrar hipótese de perecimento de direito, deixou de analisar o pedido de flexibilização das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de ALCILENE ASSUNÇÃO DA SILVA AMARO e remeteu os autos ao juiz natural da causa. O Reclamante (ID 42469143) defende a flexibilização das medidas protetivas para que possa ingressar na propriedade rural do casal, onde habita a reclamada, e realizar os cuidados demandados pelas plantações e pelos animais do local. Foi indeferida a liminar (ID 42475009). Informações no ID 42802229. Oficia a Procuradoria de Justiça Criminal pela extinção da Reclamação por perda de objeto (ID 43809154). Conforme informado pela Procuradoria de Justiça, consta nos autos do processo original das medidas protetivas de urgência (0704501-12.2022.8.07.0002) a realização de audiência de justificação no dia 8/2/2023, na qual foi deferido o pedido do reclamante de comparecimento à chácara exclusivamente para cuidar das plantações, sem adentrar na casa na qual habita a reclamada (ID 43809155). Como a presente Reclamação Criminal versa apenas sobre a flexibilização das medidas protetivas, a fim de ser permitida a manutenção da propriedade rural, configura-se a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADA a presente Reclamação pela perda superveniente do objeto da Reclamação Criminal. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator